Tribunal: TJBA
Processo: 8108673-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108673-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADSON RAFAEL DANTAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS COM REGISTROS DE COMPRA E PAGAMENTO. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8108673-59.2025.8.05.0001
, figurando como Apelante
JADSON RAFAEL DANTAS NASCIMENTO
e como Apelado

B
ANC
O
CSF S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA